Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. VALOR DA CAUSA. EQUIVOCADO. INADIMPLEMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL OU DESONERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. TERMO FINAL PARA A COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. DATA DA EFETIVA IMISSÃO DE POSSE. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA NA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Na ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos, o valor da causa deve corresponder ao montante indicado no art. 58, III, da Lei n. 8.245/91, qual seja, doze meses de aluguel, somado ao valor referente ao pedido de cobrança.
3. Ante a natureza do vínculo contratual estabelecido entre as partes, qual seja locação de imóvel comercial, e em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos, caberia ao locatário demonstrar a superveniência de onerosidade excessiva apta a motivar a incidência da teoria da imprevisão (art. 479 e 480 do Código Civil).
4. No caso concreto, as alegações do locatário acerca dos prejuízos advindos da pandemia foram vagas e genéricas, bem como não apresentou qualquer documento apto a comprovar o alegado comprometimento de sua capacidade de pagamento dos aluguéis convencionados, em razão, especificamente, da pandemia da Covid-19.
5. O termo final do contrato de locação, no caso em que houve abandono do imóvel, sem a comunicação de desocupação do bem, nem a entrega das chaves em Juízo, deve ser a data em que o locador foi efetivamente imitido na posse do imóvel.
6. O artigo 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da pena contratual pelo magistrado, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se a penalidade for manifestamente excessiva, face à natureza e finalidade do negócio.
7. Tendo em vista que na avença entabulada entre locador e locatário não há definição específica a respeito da expressão “valor contratual vigente” para mediante a incidência do percentual estabelecido se obter o valor da multa, correta a interpretação efetivada no sentido de que, em razão do fato da multa se referir a um contrato de locação, a referida expressão, para fins de base de cálculo, deve equivaler ao valor vigente do aluguel mensal.
8. Desnecessária a redução do percentual previsto no contrato para o cálculo da multa, eis que a alteração da interpretação da base de cálculo foi suficiente para fazer que o valor da multa não se mostre excessivo ou desproporcional.
9. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do autor conhecido e improvido.